Tribunal: TJDFT
Processo: 0712669-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712669-52.2022.8.07.0018 RECORRENTES: ALINE CRISTINA DE MENEZES, ALLYNNY GEYZYELLY SOARES GOMES, ANA PAULA PEREIRA ALVES, ANDRIELLE PRISCILLA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO MARQUES DE SOUSA COSTA, BRUNO DE MATOS PINHEIRO, BRUNO VITOR CAMPOS, CASSIA CLARICE RODRIGUES DA SILVA, GABRIEL ALVES LISBOA, KARLOS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA, THAYS SILVA RODRIGUES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO E CONTRATAÇÃO. APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O candidato aprovado em concurso público e classificado fora da quantidade de vagas oferecidas pelo edital não titulariza direito subjetivo à nomeação e à contratação, quando a) aprovado e classificado fora do quantitativo de vagas disponíveis para o cargo pretendido; b) não demonstra a preterição por posterior convocação, para contratação, de outros candidatos habilitados; e c) não comprova a abertura de novo certame nem o preenchimento dos mesmos empregos vagos por participantes de outros concursos públicos eventualmente realizados. Entendimento que guarda conformidade a julgado com repercussão geral do Pleno do e. STF no RE 831.311. 2. Caso concreto em que havendo, para os candidatos aprovados e classificados fora do limite de vagas, mera expectativa de direito à contratação em cargo público, não se sobrepõe essa determinada esperança jurídica ao direito dos apelados de, no regular exercício de sua discricionariedade técnica, exercer a prerrogativa de realizar a melhor escolha entre a convocação de aprovados e classificados fora do limite de vagas em concurso público para formação de cadastro reserva. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da inobservância aos artigos 10, §2o, e 16-A, ambos da Lei Distrital 4.949/2012, que definem que os candidatos não podem ser desclassificados do concurso por não terem sido classificados dentro do quantitativo de vagas, tendo em vista que a Administração Pública pode realizar a nomeação além do número de vagas do cadastro de reserva, “observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação”. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.524.762/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 13/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025